Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016695-34.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Augusto Felipe da Silva
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Augusto Felipe da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Alega que a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade dos fatos, uma vez que as interceptações telefônicas de terceiros que deram ensejo à prisão preventiva do increpado se deram mais de 1 ano atrás, inexistindo elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.
Defende que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Por fim, assevera que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra o constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (páginas 4-30).
A impetração veio acompanhada de documentos.
É o relatório.
Impende destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
Dessa forma, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Na espécie, em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes praticado, em tese, pelo paciente.
Por outro lado, embora o signatário da prefacial sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do Estatuto Processual Penal, tornando desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator